Tribunal: STF
Processo: Rcl 73595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Creusa Bernardo contra decisão proferida pelo Juízo do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1001856-55.2023.8.26.0493), na qual, supostamente, teriam sido aplicadas erroneamente as teses fixadas por esta CORTE no julgamento dos Temas 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI; e 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel Min. LUIZ FUX (Presidente). 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme consta da farta documentação que segue a esta e inclusas nos autos da ação e recurso inominado nº 1001856- 55.2023.8.26.0493 em trâmite no Colégio Recursal dos Juizados especiais de São Paulo, a Reclamante A Requerente foi admitida pelo regime Celetista, mediante concurso público para o cargo de SERVENTE, isto em 1999, estabilizando-se no cargo até se aposentar em 24/10/2008 pelo RGPS, por tempo de contribuição.



    Foi readmitida em 25/10/2008, SEM CONCURSO PÚBLICO para a mesma função já mencionada, sendo que houve NOVA readmissão, NOVAMENTE SEM CONCURSO, tido na data de 01 de fevereiro de 2.013, baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que ‘fora transformado em estatutário’, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral. 



    Por fim, de forma arbitrária e ilegal a mesma foi informada via Portaria Municipal 730/2023 que SERIA Exonerada em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019. 



    [...]



    Desta forma foi interposto recurso inominado ao Colégio Recursal de São Paulo, que, em sua 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública negou provimento ao recurso e manteve na íntegra a r. sentença de 1º grau, entendendo pela aplicação do Tema 1.150, sendo interposto recurso extraordinário, demonstrando a existência de repercussão geral pelo Tema 606, conforme assim dito no recurso cuja cópia segue a esta: 



    [...]



    Portanto CULTOS MINISTROS, ocorrendo a aposentadoria ANTES da vigência da EC nº 103, de 2019 pelo Regime Geral de Previdência Social, se torna absolutamente viável a permanência do Reclamante no emprego após a concessão do benefício.”



    Requer, ao final, “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do agravo de instrumento nos autos 1001856-55.2023.8.26.0493 da 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se a ordem de certificação de trânsito em julgado dos autos lançado no dia 22/10/2024, nos seguintes termos “Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem ”.



     Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a Reclamante deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente